Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0708966-26.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS RECORRIDO: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, JOSIANE MARTINS ALVES, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, HELENA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE TAL, JOSILENE MARTINS ALVES, ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS BATISTA, CONSELHO CENTRAL DE BSB DA SOC DE SÃO VICENTE DE PAULO, MARIA CILENE DE TAL, MARIA APARECIDA DE TAL, ANTONIO DE TAL, ESPÓLIO DE ALBERTINO JERÔNIMO DA SILVA, GENIVALDO ALVES DA SILVA, ALTINO RODRIGUES DE PINHO, MARIA YOLANDA CRUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA GOMES MARTINS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, a existência de contradições na decisão impugnada, sustentando que o óbice previsto no enunciado 7 da Súmula do STJ não pode ser utilizado em matérias de ordem pública apontadas em recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Por fim, advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do mesmo Codex. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002